Tribunal: TJSP
Processo: 1014685-57.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito. Sentença de improcedência. Insurgência da autora que postula a revisão do contrato de empréstimo/cédula de crédito bancário no 572481, firmado em 22 de janeiro do ano 2021, no valor de R$ 925,35, para ser pago em 24 parcelas de R$ 170,00. Pretensão da demandante na aplicação dos juros à taxa média de mercado.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito. Sentença de improcedência. Insurgência da autora que postula a revisão do contrato de empréstimo/cédula de crédito bancário no 572481, firmado em 22 de janeiro do ano 2021, no valor de R$ 925,35, para ser pago em 24 parcelas de R$ 170,00. Pretensão da demandante na aplicação dos juros à taxa média de mercado. Admissibilidade. Taxas previstas no contrato de 15% ao mês e 435,03% ao ano. Manifesta abusividade configurada. Princípio da liberdade contratual que encontra limitação para admitir a revisão das referidas taxas de juros em situações excepcionais, conforme REsp no 1061.530/RS, julgado em 22/10/2008, de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos. Restituição singela dos valores cobrados em excesso. Aplicação da média de mercado para o crédito específico dos autos, "pessoa física crédito pessoal não consignado com encargos pré-fixados", conforme tabela emitida pelo BACEN, a ser apurado em liquidação de sentença. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente.